Tribunal: TJSP
Processo: 1001254-45.2022.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por morais – Conjunto probatório demonstra que não houve falhas na prestação de serviços por parte do banco apelante, e nem fortuito interno, e sim desídia da parte ativa quando pagou fatura que recebeu sem prévia conferência "Golpe do boleto falso" – Culpa exclusiva da vítima configurada – Excludente do CDC, art. 14, §

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por morais – Conjunto probatório demonstra que não houve falhas na prestação de serviços por parte do banco apelante, e nem fortuito interno, e sim desídia da parte ativa quando pagou fatura que recebeu sem prévia conferência "Golpe do boleto falso" – Culpa exclusiva da vítima configurada – Excludente do CDC, art. 14, § 3o, II – Precedentes da Câmara e da Corte – Indenização indevida – Decaimento exclusivo da parte ativa – Ação julgada improcedente – Perda de objeto do recurso da parte ativa - Sentença substituída – Recurso do banco provido; e, recurso da parte ativa não conhecido.